Tribunal: TCU
Processo: 003.019/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao pedido de reexame interposto contra acórdão o qual, por sua vez, considerou ilegal e negou registro ao ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Marli Aparecida de Barros e Telma Regina de Barros contra o Acórdão 2880/2024-TCU-Primeira Câmara , que deu provimento ao pedido de reexame interposto contra o Acórdão 3990/2023-TCU-Primeira Câmara , o qual, por sua vez, considerou ilegal e negou registro ao ato de pensão militar emitido em favor das embargantes. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e 287 do RI/TCU, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta deliberação às interessadas e ao Centro de Controle Interno da Marinha.